Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006954-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 19.416.068/0001-84 (APELANTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-
ação revisional de cláusula contratual c/c dano material, moral e pedido de tutela de urgência
-
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA QUE DEVE FICAR SUSPENSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei no 1.060/50, em seu artigo 2o, Parágrafo único, prevê que o benefício da assistência judiciária deverá ser concedida aos necessitados. No caso, a Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, no entanto, concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação relativa ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3o do NCPC.

A

cobrança ficará suspensa pelo prazo de cinco anos (período em que o credor poderá demonstrar que não subsistem os requisitos que ensejaram a concessão do benefício), findo o qual a obrigação estará extinta. Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, a qual deve ser apenas suspensa, o que pode ser requerido no bojo da execução de título extrajudicial. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BEM ESTAR E SAÚDE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1006954-75.2019.8.11.0041- ação revisional de cláusula contratual c/c dano material, moral e pedido de tutela de urgência – proposta em face de BANCO DO BRASIL

S.A – julgou improcedente referia ação - no tocante ao pedido de revisão dos contratos celebrados entre as partes, Contratos de operação de Abertura de Crédito Fixo: no 444.903.836; no 444.903.585; no 444.903.610; no 868.700.600; e Contratos BB Giro Empresa: no 868.701.394; no 968.702.088-2 e no 968.702.088-6, determinou:
1)
a manutenção os juros remuneratórios em todos os contratos questionados, no percentual mensal, exatamente como contratado, uma vez inexistiu abusividade tendo em vista que ajustado dentro da taxa média do mercado do período contratado.
2.
Manteve em todos os contratos questionados, a capitalização dos juros na forma contratada.

3.
Manteve a tarifa de cadastro cobrada, uma vez que reconhecidamente legítima.

4
. Deixo de revisar suposta cobrança de tarifa de serviços de terceiros (retorno),em todos os contratos questionados, uma vez que não restou aferida a contratação, nem tão pouco a cobrança desta.
5.
Manteve as penalidades da inadimplência em todos os contratos questionados. Manteve as demais cláusulas do contrato.

Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Condenou a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, o juízo a quo deixou de observar a

ordem deste Tribunal no que tange a gratuidade da justiça, condenando a Apelante

ao pagamento das taxas e custas judiciais, bem como os honorários sucumbenciais.

Requer seja deferido a suspensão da

condenação a Apelante ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como dos

honorários sucumbenciais decretada em sede de sentença, ora combatida, nos Termos do art. 1012, §4o do CPC.

Discorre sobre o direito a gratuidade de justiça deferida pelo Tribunal de Justiça.

Requerer o

recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para:

a) Seja deferido a suspensão da condenação do pagamento de

custas, taxas e honorários sucumbenciais em sede de sentença, ora combatida, nos

termos do artigo 1.012, § 4o do CPC;

b) que seja ratificada/declarada a justiça gratuita as apelantes, conforme já deferida pela por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento;

c) não sendo o entendimento da ratificação/mantença da gratuidade da justiça, pugna pela reforma da sentença, deferindo a Apelante o direito à gratuidade da justiça integralmente, ou seja, para todos os atos processuais que foram e vierem a ser executados na demanda judicial, tudo nos termos da Lei;

d) que seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r.

sentença de primeira instância, em conformidade com a fundamentação supra, julgando PROCEDENTE, uma vez que a presente demanda se encontra em condições imediatas de julgamento (Documentos Probatórios suficientes), requerendo assim, que este Tribunal decida o mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, I e III, do CPC, conferindo e declarando a Apelante todos o direito da gratuidade da justiça integralmente;

e) a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dispostos no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil;

f) requer que as intimações e notificações de estilo sejam endereçadas e publicadas em nome do Dr. Leandro Mártines G. de Amorim, OABMT no 21.353/O, sob pena de nulidade, ou devolução de prazo processual.

Contrarrazões (id.n.o 182418786).

A Apelante requereu o benefício da justiça gratuita, concedi a mesma

o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas recursais.

Devidamente intimada, peticionou (id.no 184946675 e seguintes).

Assim, diante da documentação juntada ao autos, concedi a gratuidade de justiça

(id.n.o 188631659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BEM ESTAR E SAÚDE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1006954-75.2019.8.11.0041- ação revisional de cláusula contratual c/c dano material, moral e pedido de tutela de urgência – proposta em face de BANCO DO BRASIL

S.A – julgou improcedente referia ação - no tocante ao pedido de revisão dos contratos celebrados entre as partes, Contratos de operação de Abertura de Crédito Fixo: no 444.903.836; no 444.903.585; no 444.903.610; no 868.700.600; e Contratos BB Giro Empresa: no 868.701.394; no 968.702.088-2 e no 968.702.088-6, determinou:
1)
a manutenção os juros remuneratórios em todos os contratos questionados, no percentual mensal, exatamente como contratado, uma vez inexistiu abusividade tendo em vista que ajustado dentro da taxa média do mercado do período contratado.
2.
Manteve em todos os contratos questionados, a capitalização dos juros na forma contratada.

3.
Manteve a tarifa de cadastro cobrada, uma vez que reconhecidamente legítima.

4
. Deixo de revisar suposta cobrança de tarifa de serviços de terceiros (retorno),em todos os contratos questionados, uma vez que não restou aferida a contratação, nem tão pouco a cobrança desta.
5.
Manteve as penalidades da inadimplência em todos os contratos questionados. Manteve as demais cláusulas do contrato.

Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Condenou a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia tão somente verificar o direito da Apelante a gratuidade de justiça.

Extrai-se dos autos, que juízo inicialmente e excepcionalmente, e deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, ante a alegação de impossibilidade momentânea do requerente de custear as despesas processuais, garantindo-lhe, dessa forma, o direito constitucional de acesso à Justiça (id.n.o 182418685).

Em sede de Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014617-67.2020.8.11.0000 foi deferida a gratuidade de justiça a parte Agravante, que transitou em julgado em 24/05/2021.

Pois bem.

É cediço que a Lei no 1.060/50, em seu artigo 2o, Parágrafo único, prevê que o benefício da assistência judiciária deverá ser concedida aos necessitados:

“Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.”

Ainda, a Constituição Federal, no art. 5o LXXIV, expressamente determinou que o Estado preste assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A jurisprudência é assente no sentido de que o benefício da gratuidade de justiça deve observar a real necessidade da parte, carente de recursos, para ser deferido, não bastando a simples alegação de não ter condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, por se tratar de presunção relativa.

No caso, o embargante é beneficiário da gratuidade de justiça, sede de Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014617-67.2020.8.11.0000 foi deferida a gratuidade de justiça a parte Agravante, que transitou em julgado em 24/05/2021.

No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação relativa ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Conforme se observa, o benefício da gratuidade de justiça não afasta o ônus sucumbência, mas apenas e tão somente, suspende pelo prazo de 05 (cinco) anos
(período em que o credor poderá demonstrar que não subsistem os requisitos que ensejaram a concessão do benefício), findo o qual a obrigação estará extinta.

Diante

disso, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a qual ficará suspensa pelo prazo estabelecido no
art. 98, §3o do CPC.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO apelo, apenas para aplicar a suspensão prevista no art. 98, §3o do CPC
.

Majoro a verba recursal para 12%, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024